Tribunal: STF
Processo: ARE 1267618
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
     APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA DE SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCÍO DAS FUNÇÕES INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ANIMUS INJURIANDI E DIFFAMANDI. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. - Apelação criminal interposta pelo querelante em face da sentença com que o Juízo da 12ª Vara Federal do Ceará absolveu a querelada, com base no art. 386, III, do CPP, da prática dos delitos previstos nos artigos 139, 140, 141,II c/ c artigo 70, in fine, todos do Codigo Penal Segundo a queixa-crime em maio de 2016, a apelada, então chefe imediata do apelante em departamento da Universidade Federal do Ceará, ao preencher formulário de avaliação de estágio probatório, teria desbordado da análise dos critérios taxativos previstos no art. 20 da Lei n° 8112/90 e tecido considerações impertinentes acerca do comportamento do servidor (item que não era objeto da avaliação). Na ocasião teria manifestado sua raiva e opiniões depreciativas - Em reforço à conclusão de que inexistiu o propósito de ofender o apelante ou prejudicá-lo, vale lembrar que, ao preencher à formulário de avaliação do apelante, a apelada avaliou positivamente aspectos de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, tendo concluído - que ele deveria ser confirmado no cargo. De resto, mesmo que superada a atipicidade dos fatos, pela ausência do animus difamandi e do animus injuriandi, estar-se-ia diante da excludente - prevista no art. 142, III, do Código Penal, que confere imunidade ao agente - público responsável pela avaliação, para que possa cumprir seu dever legal de informar ou relatar- os fatos de forma rigorosa e precisa, sem temer sanções penais. Apelo não provido. contra o querelante, fazendo-o por meio de relatório 'anexo a ficha de avaliação. Da análise atenta dos autos, percebe-se que hão houve, realmente, por parte da recorrida, o animus de atingir, agredir,, ferir a honra objetiva ou subjetiva do recorrente uma vez que ao analisar o aspecto comportamental do servidor, sob o qual exercia a chefia imediata estava colaborando com o interesse público e agindo segundo as suas atribuições. A apelada, em nenhum momento, inventou fatos. Apenas reportou-se à realidade que a cercava no âmbito administrativismo, muito bem traduzida - vale destacar - pelo próprio conteúdo do e-mail enviado pelo apelante, no qual manifestava inconformismo: e decepção com o fato de ter sido preterido na designação para uma função gratificada - A missiva como afirmou a recorrida, encontra-se permeada de ironia e preconceito por parte do apelante contra: seu colega contemplado com a função, apesar de pertencer a classe funcional hierarquicamente inferior. De resto, a apelada não incorreu em excesso de linguagem, tampouco demonstrou o propósito é prejudicar o servidor, ou de ofender sua honra subjetiva. Não desbordou do relato dos fatos, que vinha presenciando, limitando-se a exercer um juízo-crítico em relação ao comportamento daquele, no que foi acompanhada pela prova testemunhal produzida na seara judicial 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A missiva, como afirmou a recorrida, encontra-se permeada de ironia e preconceito, por parte do servidor LUCAS contra seu, colega GERSON, contemplado com a função, apesar de pertencer a classe funcional hierarquicamente note de crítica constante do e-mail: "a simpatia' é o que conta, certo? Na condição de chefe imediata do referido servidor, a apelada tinha, sim, o dever de realização de relatório para avaliação funcional do servidor em estágio probatório (art. 20, § lº, da Lei n° 8.112/90).Pode-se argumentar que o comportamento do servidor não é objeto de avaliação na seara do estágio probatório, questão essa tratada no âmbito cível, no julgamento de mandado de segurança impetrado pelo - apelante (Processo n° 0806849- 64.2016.4.05.8100). Mas, daí a se considerar que ocorreu crime de difamação o salto é muito grande. Para se configurar o crime contra honra, exige-se o dolo específico consistente na intenção de ofender a honra do sujeito passivo como bem demonstrado na sentença absolutória: 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crime de calúnia exige, para sua configuração, a imputação concreta e individualizada de fato definido como crime. Precedentes. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Esta Segunda Turma, no julgamento do Inq 4.348-ED-AgR/DF, relatado pelo Ministro Edson Fachin, decidiu pelo cabimento de condenação em honorários advocatícios quando há a rejeição da queixa-crime, ante o princípio geral da sucumbência e o disposto nos arts. 3° do Código de Processo Penal e 85 do Código de Processo Civil. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1197257/DF - AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/19).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1128715/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Rosa Weber, DJe de 11/12/18).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1150720/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente